Tribunal: TJBA
Processo: 0502416-66.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502416-66.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DORALICE PEREIRA COSTA e outros (6)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, CAROLINE SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE. LEI 1.089/2016 DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. INCENTIVO POR TITULAÇÃO. REQUISITOS.

I. Caso em exame.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de progressão funcional de servidores públicos municipais.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se os apelantes preenchem os requisitos legais para a progressão funcional, previstos na Lei Municipal 643/2012 e na Lei Municipal 1.089/2016 ́do Município de Guanambi.

III. Razões de decidir.

O Município de Guanambi possui legislação própria que disciplina a progressão funcional de seus servidores, nos termos do art. 30 da Constituição Federal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, preenchidos os requisitos objetivos fixados em legislação local, a promoção é devida desde a data do requerimento administrativo.

No caso em tela, os apelantes comprovaram, por meio de documentos, que possuem a titulação necessária para a progressão funcional, nos termos da Lei Municipal 643/2012 e da Lei Municipal 1.089/2016.

A tese de que haveria preclusão para a produção da referida prova não se sustenta, pois o feito não havia sido saneado e a juntada da contestação não encerra de imediato a fase postulatória.

O pleito dos apelantes deve ser atendido, reservando-se à fase de liquidação de sentença a fixação dos percentuais de acordo com o que foi efetivamente comprovado por cada um deles quanto ao direito reivindicado.

O tema dos juros da mora e da correção monetária deve ser tratado em conformidade com o quanto estabelecido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905 e com a EC 113/2021.

Os ônus sucumbenciais se invertem, ficando o Município isento das custas e o Juízo de Primeiro Grau incumbido de fixar o patamar dos honorários advocatícios na fase da liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese.

Apelação Cível conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n º
0502416-66.2018.8.05.088
, da Comarca de
Guanambi
, sendo

Apelante
DORALICE PEREIRA COSTA E OUTROS
e Apelado
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto que integra este julgado.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA